Tribunal: TJSP
Processo: 0003526-62.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DA CNH (ARTIGO 307 DO CTB). Condenação a 6 meses de detenção e 10 dias multa com nova suspensão por 1 ano que veio bem fixada e não foi objeto de reclamo pela defesa, que com ela se conformou.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Comprovação por prova testemunhal. Possibilidade. Comprovada presença de sinais denotadores de alteração da capacidade psicomotora do agente pelo efeito do

Ementa:
VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DA CNH (ARTIGO 307 DO CTB). Condenação a 6 meses de detenção e 10 dias multa com nova suspensão por 1 ano que veio bem fixada e não foi objeto de reclamo pela defesa, que com ela se conformou.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Comprovação por prova testemunhal. Possibilidade. Comprovada presença de sinais denotadores de alteração da capacidade psicomotora do agente pelo efeito do álcool, tal é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante. Validade da prova testemunhal (art. 306, §§ 1o, inciso II e 2o, do CTB). Depoimento dos policiais militares abordaram o acusado durante patrulhamento de rotina e constaram os sinais de embriaguez. Réu que, informalmente, admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas antes de ter assumido a direção do veículo, silenciou em solo policial e se tornou revel em Juízo. Condenação mantida. PENA. Base fixada no mínimo legal, em 6 meses de detenção e 10 dias multa mínimos, tonada definitiva ante a inexistência de outros modificadores. PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar proporcionalidade entre si. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Bem estabelecida, portanto, a pena final de 2 meses de suspensão do direito de dirigir.
APENAMENTO FINAL. Presente concurso formal próprio entre os delitos, deu-se a aplicação da pena de um deles (porque iguais) acrescida do patamar de 1/6, resultando no apenamento final de 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa mínimos, substituída a corporal por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de dois salários mínimos, fixado o regime aberto em caso de descumprimento e cumuladas as penas acessórias. Manutenção.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003526-62.2015.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante JOSÉ MARCOS
DAMANDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
2
VOTO:
005935
APELAÇÃO: 0003526-62.2015.87.26.0268
APELANTE: JOSÉ MARCOS DAMANDO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ITUVERAVA 1a VARA
VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DA CNH (ARTIGO 307 DO CTB).
Condenação a 6 meses de detenção e 10 dias multa com nova
suspensão por 1 ano que veio bem fixada e não foi objeto de reclamo
pela defesa, que com ela se conformou.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Comprovação por prova testemunhal.
Possibilidade. Comprovada presença de sinais denotadores de
alteração da capacidade psicomotora do agente pelo efeito do álcool,
tal é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva do crime
de embriaguez ao volante. Validade da prova testemunhal (art. 306, §§
1o, inciso II e 2o, do CTB). Depoimento dos policiais militares
abordaram o acusado durante patrulhamento de rotina e constaram
os sinais de embriaguez. Réu que, informalmente, admitiu ter
ingerido bebidas alcoólicas antes de ter assumido a direção do
veículo, silenciou em solo policial e se tornou revel em Juízo.
Condenação mantida. PENA. Base fixada no mínimo legal, em 6 meses
de detenção e 10 dias multa mínimos, tonada definitiva ante a
inexistência de outros modificadores. PENA ACESSÓRIA. As diversas
espécies de penas devem guardar proporcionalidade entre si. As
reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais
as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do
montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos
mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Bem
estabelecida, portanto, a pena final de 2 meses de suspensão do
direito de dirigir.
APENAMENTO FINAL. Presente concurso formal próprio entre os
delitos, deu-se a aplicação da pena de um deles (porque iguais)
acrescida do patamar de 1/6, resultando no apenamento final de 7
(sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa mínimos, substituída
a corporal por restritiva de direito consistente em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de dois
salários mínimos, fixado o regime aberto em caso de descumprimento
e cumuladas as penas acessórias. Manutenção.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 206/213, cujo relatório se
adota, julgou procedente a pretensão acusatória para condenar JOSÉ MARCOS
DAMANDO DA SILVA por incurso nos artigos 306, § 1o, inciso II, e 307, ambos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
3
9.503/97, na forma do artigo 70, do código Penal, à pena de 7 meses de detenção e ao
pagamento de 11 dias-multa mínimos, substituída a corporal por prestação
pecuniária no importe de dois salários mínimos, fixado o regime aberto em caso de
descumprimento e com pena acessória de proibição de dirigir por 1 ano e 2 meses
(aplicadas cumulativamente as suspensões relativas aos dois delitos).
Embora conformada quanto à condenação e
penalidade imposta pela violação à suspensão da CHN, recorreu a defesa, visando a
absolvição quanto ao delito outro, de embriaguez ao volante, ao argumento de que
nulo o processo porquanto o documento de fls. 8/9 (relatório ACASE, previsto na
Resolução no 432 do CONTRAN), não foi totalmente preenchido, ou que insuficiente o
conjunto probatório, também pela omissão no preenchimento do documento, que não
poderia ter sido suprida pela prova testemunhal (fls. 256/262).
O recurso foi processado e contrarrazoado (fls.
268/272), contando os autos ainda com respeitável parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 281/295), pelo desprovimento.
É o relatório.
De
proêmio,
destaco
que
a
preliminar
invocada como nulidade do processo, por força de alegado defeito no preenchimento
do relatório de embriaguez a acompanhar o boletim de ocorrência, em verdade é
questão atinente ao mérito da ação e com tal será apreciada. Não foi veiculada
qualquer objeção processual passível de apreciação em sede preliminar.
No cerne, tem-se que o acusado José Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
4
foi condenado porque no dia 04.07.2015, por volta das 00h25min., na Av. Dr. Soares
de Oliveira, no 354, Centro, Ituverava/SP, conduziu o veículo automotor Citroen/C4
Pallas, placas EUG2675, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
bem como violou a suspensão para dirigir que cumpria em razão de infrações de
trânsito outras.
Demonstrada a materialidade do ilícito penal,
à vista da portaria de instauração de inquérito (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 5/7),
relatório de verificação de embriaguez (fls. 8/9) e prova oral.
De igual modo, a autoria restou comprovada
ao que exsurge do quadro probatório.
Silente na delegacia (fl. 11), em juízo, o réu
José Marcos se tornou revel (fl. 153).
Adriano Alves de Freitas e Davy D'Epiro
Fernandes, policiais militares oficiantes, narraram em solo policial, de forma coesa e
uníssona, que estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram o acusado que
tinha sinais de evidente embriaguez tais como, olhos vermelhos, odor etílico,
agressividade, arrogância, mostrava-se muito falante com a voz alterada. Inquirido,
ele admitiu, informalmente, que tinha bebido cerveja antes de assumir a direção do
veículo e, desde logo já disse que não se submeteria a qualquer exame para a
constatação de embriaguez (fls. 27/28).
Em juízo, apenas Davy foi ouvido e repetiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
5
antes narrado, acrescentando que, durante a abordagem e negativa do acusado de se
submeter a qualquer teste ou fornecer material para exame para se aferir seu estado
de embriaguez, constataram em pesquisa ao sistema que a ele estava com a
habilitação suspensa (mídia).
Nesse contexto, veio a condenação, que não
merece reparo.
Isso porque é idônea e suficiente a prova
testemunhal acerca dos sinais de embriaguez como meio de comprovação da
materialidade do crime previsto no artigo 306, caput, do CTB.
Com efeito, a aceitação da prova testemunhal,
sobre sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu, como um dos meios
idôneos à comprovação da materialidade delitiva do crime em tela foi positivada pela
Lei no 12.760/12, que alterou a redação do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro e previu prova tal, EXPRESSAMENTE, como meio apto a apurar a
materialidade delitiva do crime de embriaguez:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
6
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
(grifos meus)
Portanto, com o quanto apurado por meio da
prova testemunhal da existência de sinais denotadores da alteração da capacidade
psicomotora do réu, e à vista dos dispositivos legais mencionados, a alteração da
capacidade psicomotora do apelante ficou evidenciada e justifica a incidência no tipo
penal imputado, tornando-se, assim, irrelevante que ao azo do preenchimento da
planilha ACASE de fl. 8/9 tenha o agente policial se olvidado de preencher o último
campo de item V, com a expressão “esta” ou “não está” embriagado, até porque o
próprio policial subscritor da planilha (Sd PM D'Epiro), esteve em juízo e confirmou
que o acusado estava embriagado.
E como bem anotado pelo Parquet ao azo da
contrariedade, “apesar de a planilha elaborada pelo policial militar não estar completa
com a expressão “está”, é certo que a verificação da materialidade delitiva do crime
tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Neste
passo, as informação constantes da planilha questionada pelo recorrente foram
integralmente confirmadas em juízo, durante a instrução criminal, oportunidade em
que foi observado o contraditório. Portanto, não demonstrado nenhum prejuízo ao
recorrente que, diga-se de passagem, foi tido por revel em razão de sua ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
7
injustificada à audiência de instrução criminal” (fls. 270/271).
E nem se diga que inconstitucional o artigo
306 do CTB, por prever crime de perigo abstrato.
Primeiro, porque tese tal já foi, há muito,
rechaçada pelo Pretório Excelso ao obtemperar que “a jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
delito de embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que o mencionado
dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento
jurídico brasileiro (...) Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no
11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se
configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de
dano potencial (...)” (RHC 110.258/DF, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,
DJe 24.05.2012).
E ainda, “a objetividade jurídica do delito
tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal,
para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. (...) Mostra-se irrelevante,
nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente,
o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato,
para o qual não importa o resultado (...) não se faz necessária a prova do risco potencial
de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal” (HC 109.269/MG, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
8
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.10.2011).
E mesmo que se vislumbrasse eventual
inconstitucionalidade, seria inviável reconhecê-la ou mesmo afastar a aplicação da
norma sob argumento tal em sede de apelo, já que não compete ao órgão fracionário
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivo legal, em se cuidando
de empreitada exclusiva do plenário dos Tribunais, entendimento consolidado na
Súmula vinculante no 10 do Pretório Excelso: “Viola a cláusula de reserva de plenário
(CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta
sua incidência, no todo ou em parte”.
De rigor, portanto, a condenação pelo delito do
artigo 306 do CTB, não havendo que se falar em nulidade da ação penal ou fragilidade
probatória.
Passo à análise da reprimenda imposta.
A pena base veio fixada no mínimo legal, em 6
meses de detenção e 10 dias-multa mínimos, reputadas favoráveis as circunstâncias
judiciais e tornou-se definitiva dada a inexistência de modificadores. O mesmo se deu
quanto à pena acessória, que ficou no mínimo legal de 2 (dois) meses de suspensão
do direito de dirigir.
Por fim, reconhecido o concurso formal
próprio de infrações entre a embriaguez e a violação da suspensão da CNH, deu-se a
aplicação de um dos escarmentos (porque iguais) acrescido de 1/6, chegando-se a 7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003526-62.2015.8.26.0288 -Voto no 005935
9
meses de detenção e 11 dias-multa mínimos, substituída a corporal tal como relatado,
fixado o regime aberto em caso de descumprimento, cumuladas as penas acessórias, o
que, o que se mostra adequado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora